Tribunal: TJDFT
Processo: 0713886-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713886-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: GISELE CHAVES DE ABREU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. em face de GISELE CHAVES DE ABREU, ante decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0727590-78.2024.8.07.0007, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o banco requerido se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da parte autora para o pagamento das dívidas representadas pela cédula de crédito bancário no 2022532060. Confira-se a decisão agravada (ID 228338247 na origem): Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado por GISELE CHAVES DE ABREU em desfavor de BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A, visando à suspensão dos descontos automáticos em sua conta corrente/salário referentes a empréstimos consignados, sob a alegação de que tais descontos comprometem significativamente sua subsistência e de sua família. A requerente alega que, apesar de ter solicitado a revogação da autorização de débitos, o banco réu continuou a realizar os descontos, configurando prática abusiva e ilegal. A autora fundamenta seu pedido no artigo 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil (BACEN), bem como na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT). É o brevíssimo relatório. DECIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. A questão posta em julgamento cinge-se a análise da existência ou não de direito subjetivo da parte autora em postular a suspensão dos descontos efetivados diretamente em conta corrente. Com a introdução do Código de Processo Civil, o nosso sistema processual passou a adotar o mecanismo de precedentes obrigatórios, com o nítido intuito de permitir uma uniformização dos entendimentos e evitar um custo financeiro, pessoal ou de tempo com a reapreciação infinita das mesmas situações. Ora, é certo que o egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimentos externados em Recursos Repetitivos, onde a legalidade da cláusula que autoriza o desconto em conta corrente, conforme deflui da leitura do REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022. Trata-se de julgado recente e de cunho repetitivo, que a partir de março de 2022 passa a ter efeito vinculativo (art. 927 c/c 489, § 1o, da Lei 13.105/15). No bojo do voto resta devidamente consignada a seguinte tese repetitiva: 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário E ENQUANTO ESTA AUTORIZAÇÃO PERDURAR, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (não consta grifo no original) A resolução do Banco Central no 4790/2020 que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, prevê expressamente que: CAPÍTULO IV DO CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. (não consta grifo no original) Ou seja, a parte contratante pode postular o cancelamento do desconto realizado em conta corrente, mas não afasta a sua obrigação de continuar a cumprir com a obrigação de pagamento das prestações. No caso em apreço, as partes estão ligadas por meio de um contrato de cédula de crédito bancário no 2022532060, com o pagamento de prestações mensais em conta corrente, no importe de R$ 1.578,33. Por meio da notificação de ID 228239792 foi levado ao conhecimento da instituição requerida o interesse de promover o cancelamento. Portanto, é lícito ao autor exigir a suspensão dos débitos em conta. Registro um comportamento de quebra de lealdade por parte do autor, porquanto o contrato acabou de ser efetivado pelas partes e, após alguns meses, esta postula um jeito de não cumpri-lo, ou seja, encontrou na norma uma brecha para levantar um empréstimo e não honrá-lo conforme contratualmente ajustado. Porém, nada impede que a instituição financeira adote as providências que entender cabíveis para postular a satisfação de seu crédito. O perigo da demora centra-se na retenção mensal dos valores indevidamente retidos para o cumprimento da obrigação. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO que o banco requerido se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da parte autora para o pagamento das dívidas representadas pela cédula de crédito bancário no 2022532060. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para operacionalizar o cumprimento da obrigação. CITE-SE o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, V, do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Confiro à presente decisão força de mandado. Cite-se e intimem-se. O Agravante alega que: 1) a parte agravada pleiteou pelo benefício da justiça gratuita, contudo não se verifica nos autos a existência de documentos que demonstrem sua hipossuficiência econômica; 2) se trata na origem de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, na qual a Agravada requer a inibição dos débitos em sua conta corrente/salário, especialmente do contrato de número: 2022532060, sob pena de multa; 3) não há que se falar na probabilidade do direito e perigo de dano aventados pela Agravada, considerando que o débito realizado na conta desta foi destinado ao pagamento de parcelas de mútuo, devidamente contratado com esta modalidade de pagamento; 4) o contrato no 2022532060, apontado na inicial, se trata de Operação de Novação, contratada através da CCB anexa e possuem prazo alongado, com taxas inferiores as praticadas no mercado; 5) a retenção parcial de saldo de conta corrente ou salário segue a regulamentação vigente e visa minimizar os riscos da inadimplência; 6) a forma de contratação restou expressamente consignada na cédula bancária, com autorização expressa da Recorrida e nas cláusulas gerais do contrato aplicável à conta corrente e salário; 7) não há qualquer alegação de vício de consentimento na celebração do contrato, pois este foi firmado com termos claros, deve ser observado o princípio da pacta sunt servanda e mantido o equilíbrio econômico do negócio jurídico; 8) os descontos não consomem a integralidade do salário da Agravada e isso não foi demonstrado ao longo da instrução processual; 9) a forma de pagamento impugnada não se afigura ilegal, tampouco abusiva, não atraindo a proteção do art. 51 do CDC; 10) considerando que os descontos são lícitos e ausente vício de vontade, deve ser revogada a decisão que antecipou os efeitos da tutela, determinando-se o reestabelecimento dos descontos, considerando que não é possível a revogação unilateral da forma de amortização do débito, qual seja, descontos em conta corrente; 11) não cabe ao Poder Judiciário intervir nas relações contratuais entabuladas entre ela e o Banco, uma vez que foram firmadas com base na autonomia da vontade; 12) a legislação especial invocada pela Devedora não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante má-fé, oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento; 13) os elementos de convicção todos acenam ao fato de que a Requerente contratou o mútuo e que lhe foi conferido conhecimento acerca da natureza da contratação, circunstâncias que, somadas, rechaçam em absoluto o desconhecimento do negócio, razão pela qual a tutela de urgência deve ser imediatamente revogada. Ao final, pede: Do exposto, requer-se o provimento do AGRAVO DE INSTRUMENTO, para suspender a eficácia da decisão atacada ID 228338247, mantendo-se os descontos na conta corrente e salário, decorrentes do Contrato 2022532060 e ao final, seja proferida decisão definitiva a este respeito. É o relatório. DECIDO. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC, tempestivo, bem como o preparo foi recolhido (ID 70670187). DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Na presente hipótese, não vislumbro a concomitância dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Ainda que se discuta a aplicação (ou não) da Resolução no 4.790/2021 e do Tema 1.085, a concomitância dos requisitos é obrigatória para a concessão do efeito suspensivo. O Agravante pleiteia revogação da tutela de origem alegando a inexistência dos requisitos, sendo que o objeto do presente pedido de concessão de efeito suspensivo deve se lastrear na demonstração, por parte do Agravante, dos seus próprios requisitos, e não apenas impugnando a tutela anteriormente concedida, ainda mais invocando genericamente que a Agravada não cumpriu os requisitos. Além disso, o Agravante sequer menciona os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Além disso, cumpre pontuar que os requisitos perigo de dano ao resultado útil do processo demandam demonstração concreta de prejuízo ao Agravante, a saber: planilhas contendo impacto do sobrestamento da medida no lucro da instituição, déficit etc. Ao contrário, entendo que o sobrestamento da eficácia da decisão acarretará dano reverso à Agravada, que poderá se ver desprovida de condições de mantença, já que, em tese, no caso dos autos se trata de superendividamento. No que diz respeito à irreversibilidade da medida, a situação pode ser retomada em eventual sucumbência da Agravada, de modo que os descontos poderão prosseguir. Também se ressalta que o pedido liminar se confunde com o mérito do agravo, de modo a constituir uma medida meramente satisfativa. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente tutela liminar requerida. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de abril de 2025 17:03:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador